Tribunal: TJSP
Processo: 1045084-95.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Padaria - Interrupção do serviço por causa de combustão dos fios de alta tensão da rua – Ação visando indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Ausência de impugnação a respeito da ocorrência da interrupção e da sua origem – Nexo de causalidade comprovado – Inexistência de danos materiais em relação às compras

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Padaria - Interrupção do serviço por causa de combustão dos fios de alta tensão da rua – Ação visando indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Ausência de impugnação a respeito da ocorrência da interrupção e da sua origem – Nexo de causalidade comprovado – Inexistência de danos materiais em relação às compras efetuadas em outra loja para suprir a demanda, já que os produtos seriam revendidos – Redução da quantia relativa aos lucros cessantes (R$ 22.601,88) a fim de adequar a indenização, que não pode ser equivalente ao valor do faturamento, mas sim ao lucro – Danos morais não caracterizados –Ausência de ofensa à honra objetiva - Mantida, no mais, a sentença – Parcial provimento da apelação da ré.